Tribunal: TJMT
Processo: 1002679-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002679-46.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reintegração]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), EUDEZIO MORAES DO COUTO - CPF: 202.318.901-25 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), COORDENADORIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), RHAYGINO SARLY RODRIGUES SETUBAL (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR — CONVOCAÇÃO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO — EXCLUSÃO — CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA — POSSIBILIDADE — ARTIGO 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 279, DE 11 DE SETEMBRO DE 2007 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO EM PERMANECER NA FUNÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

A teor do que dispõe o artigo 3o, parágrafo único, VI, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 279, de 11 de setembro de 2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 394, de 18 de maio de 2010,
lícito é o cancelamento da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço ativo quando conveniente à Administração Pública. Segurança indeferida
.
(MS 170296/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3-9-2015, Publicado no DJE 15-9-2015).

2.

A
o Poder Judiciário não cabe apreciar o mérito da decisão administrativa, mas tão somente à análise da legalidade do ato decisório, verificando a constitucionalidade e a observância dos preceitos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA No

1002679-46.2018.8.11.0000

IMPETRANTE: EUDÉZIO MORAES DO COUTO

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Mandado de Segurança, impetrado por
Eudézio Moraes do Couto,
contra ato tido por ilegal praticado pelos Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e Outros, consubstanciado no Ato no. 22.779/2018, de cancelamento de convocação do militar da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso.

O Impetrante relata que é 3o Sargento da Reserva Remunerada da PMMT, lotado na guarda patrimonial do Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, desde junho de 2012, contudo, em razão de suposto abandono de posto, o Coordenador Militar do TJMT encaminhou Ofício no. 758/CMTJMT/2017, solicitando, ao Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar de Mato Grosso, a exclusão imediata do Impetrante, em razão do referido militar apresentar conduta incompatível com a função desempenhada na Guarda Patrimonial do Poder Judiciário, conforme inciso II do parágrafo único do artigo 3o da Lei Complementar no. 394/2010.

Afirma que foi cancelada a convocação, conforme publicação no Diário Oficial no. 27187, de 24 de janeiro de 2018, sem o devido processo disciplinar legal, sendo, portanto, ilegal o ato da administração.

Alega que o desligamento arbitrário ocorreu sob a mencionada acusação de abandono de posto, no fórum de Ribeirão Cascalheira em 16/12/2017, sendo que, nesta data, foram furtadas 53 armas de fogo relacionadas a processos que tramitam naquela Comarca, ocorrendo a subtração dos bens após a saída do Impetrante do seu posto de trabalho, antes do término do plantão, quando seguiu de ônibus para sua casa, na cidade vizinha. Ressalta que tinha autorização verbal para se ausentar do posto pelo Sr. Valci, gestor do Fórum, e do 2o Tenente André Martins.

Diante desse contexto, requereu a concessão da liminar, para que fosse determinada a suspensão do ato impugnado, mantendo o Impetrante no exercício de seu trabalho no mesmo cargo que ocupava, bem como o pagamento da remuneração durante o período em que esteve afastado. Ao final, pugna pela concessão da segurança.

O
writ
veio instruído com documentos eletrônicos.

O Impetrante não formulou pedido de liminar.

O Estado de Mato Grosso prestou informações, por meio do
ID 1954366.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se
pela
denegação da ordem
(ID
2272710
).

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020